Tribunal: TJPA
Processo: 0815778-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815778-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ELIANE SOARES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR POR E-MAIL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA Nº 72 DO C. STJ. REQUISITOS PARA A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815778-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ELIANE SOARES VIEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO RCI BRASIL S.A em face da decisão monocrática de id. 16425340 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ELIANE SOARES VIEIRA.

Na origem (Proc. 0810643-30.2023.8.14.0028), o banco autor assevera que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário nº 540777412 Financiamento (CDC) para a aquisição do bem “
marca/modelo NISSAN FRONTIER ATTAC.CD 4X cor CINZA ano/modelo 2021/2022
”.

Sustenta que o demandado não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 16, com vencimento em 22.04.2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, pelo que pugna pela busca e apreensão do bem em questão.

Fora proferida determinação ao id. 100262276 para que a parte autora juntasse comprovante de notificação e constituição em mora da parte demandada.

A parte autora/agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando a validade da notificação e comprovação da mora enviada via ENDEREÇO ELETRÔNICO/E-MAIL. Assim, pugnou pela reforma do interlocutório guerreado.

Recurso julgado ao id. 16425340 pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. A RGUMENTO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 72, DO STJ. §2º DO ART. 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a instituição financeira interpôs AGRAVO INTERNO (id. 16810181) sustentando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico (e-mail) e a possibilidade de comprovação da mora após o ajuizamento da ação. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ao recurso ante a ausência de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da comprovação da mora do devedor com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço eletrônico (e-mail) do devedor.

No que tange especificamente à insurgência recursal, é cediço que a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Do mesmo modo, o Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Todavia, dos documentos existente nos autos, constata-se a ausência de regular constituição da mora, como bem reconheceu o Douto Juízo de 1º grau, uma vez que a referida notificação extrajudicial fora encaminhada para o agravado através de seu endereço eletrônico (e-mail), fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.

1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail).

3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem.

Aplicabilidade da Súmula 211/STJ.

4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor.

5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.

7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.

8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário.

9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969.

10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido.

(REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No mesmo sentido, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL REGISTRADO. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão consiste em verificar se a constituição do devedor em mora em Contrato de Alienação Judiciária por e-mail é válida. 2. O art. 2º do Decreto-lei nº 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela e poderá ser comprovada por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. A apelante, para comprovação da mora, providenciou a notificação apenas mediante e-mail registrado, o que não é autorizado por lei, tornando-a inválida. 4. Não procede a pretensão de se aplicar ao caso a Lei do Processo Eletrônico, Lei nº 11.419/06, bem como a Lei 14.195/21 que alterou o CPC. 5. Recurso de Apelação conhecido e negado provimento. Sentença mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação para NEGAR provimento, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data conforme assinatura eletrônica. FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJ-CE - AC: 02857861720228060001 Fortaleza, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). EXIGÊNCIA DE ENVIO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXEGESE DO ART. 2, § 2º, DO DECRETO LEI N. 911/69. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50039799820208240175, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Nessa senda, não atingindo a sua finalidade, não há que se falar em constituição de mora do devedor.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024